Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717771-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.C.V.G. AGRAVADO: G.P.G. D E C I S Ã O Diante do pedido de desistência formulado pela parte autora na ação de interdição de origem, bem como do pedido formulado pelo Ministério Público na manifestação de ID 132804942, ainda pendentes de apreciação pelo Juízo da causa, determino a suspensão do presente agravo de instrumento, pelo prazo de 30 dias, ou até que sobrevenha decisão no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator